Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO LEGAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2.A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3.É obscura a decisão quando dela não se puder extrair o conteúdo ou o comando que dela emerge.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.